Tribunal: STF
Processo: RE 259756
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-28
Data de publicação: 2001-11-28

Ementa:
IMUNIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas,
o fato de mostrar-se onerosa a participação dos beneficiários do
plano de previdência privada afasta a imunidade prevista na alínea
"c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Incide o
dispositivo constitucional, quando os beneficiários não contribuem e
 a mantenedora arca com todos os ônus. Consenso unânime do Plenário,
 sem o voto do ministro Nelson Jobim, sobre a impossibilidade, no
caso, da incidência de impostos, ante a configuração da assistência
social